Tribunal: TJSP
Processo: 1002777-87.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral – Pretensão de reparação de danos decorrentes de falha na edificação do muro – Sentença de parcial procedência - Inconformismo da construtora ré – Alegação de que o autor deu causa ao desabamento do muro, com o acréscimo de três fileiras de blocos, sendo que o vento contribuiu para a queda do muro - Descabimento - Laudo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral – Pretensão de reparação de danos decorrentes de falha na edificação do muro – Sentença de parcial procedência - Inconformismo da construtora ré – Alegação de que o autor deu causa ao desabamento do muro, com o acréscimo de três fileiras de blocos, sendo que o vento contribuiu para a queda do muro - Descabimento - Laudo pericial que embasou o decreto condenatório foi elaborado de forma minudente, considerando as vistorias, fotografias realizadas pelo "expert" nomeado pelo MM. Juízo "a quo", fornecendo elementos de convicção suficientes para o esclarecimento da matéria fática em debate nos autos - Caso em que restou comprovada a responsabilidade das empresas rés (construtura e incorporadora) pelo vício construtivo que levou ao desabamento do muro do autor – Irrelevante o acréscimo efetuado pelo autor de três fileiras de bloco ao muro original, pois a causa do desabamento foi a realização inadequada da obra de construção civil - Recurso desprovido.